Tribunal: TJDFT
Processo: 0747760-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marlene Alves Lessa em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A –, a par de determinar a intimação da credora para que se manifestasse acerca das pretensões que formulara em sede de objeção de pré-executividade, indeferira o pedido de sobrestamento do executivo por não vislumbrar risco de dano à devedora, ressaltando que eventual constrição a incidir sobre o patrimônio, se o caso, deverá ser infirmada via dos instrumentos processuais pertinentes. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a suspensão do fluxo do cumprimento de sentença e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver ratificada a medida antecipatória vindicada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a fase executiva da monitória, aviada em 11 de setembro de 2023, iniciara-se em 22/03/2024. Explicitara que a pretensão da agravada encontra-se lastreada em contrato de crédito pessoal parcelado, buscando ela forrar-se com o crédito concernente às parcelas inadimplidas a partir de 20 de abril de 2013. Registrara que o instrumento contratual previra que a quitação da última parcela dar-se-ia em 20 de novembro de 2018. Reprisara que, por ocasião da objeção de pré-executividade que manejara, requestara: i) o reconhecimento da prescrição da pretensão da agravada; ii) a declaração de nulidade do título executivo, por ausência do preenchimento dos requisitos legalmente exigidos; iii) a concessão de efeito suspensivo, enquanto não apreciadas as questões que suscitara. Salientara que o Juízo a quo, ao indeferir a concessão do efeito suspensivo vindicado, fora contraditória, por aduzir que não lhe adviria grave dano, porquanto, segundo o aduzido, subsiste “teimosinha” em curso, buscando expropriar-lhe, aproximadamente, R$300.000,00 (trezentos mil reais). Acrescentara, ainda, que o julgado incorrera em omissão quanto à prescrição à nulidade do título executivo, e, diante das lacunas que reputara presentes, opusera aclaratórios, tendo sido rejeitados. Verberara que o pleito articulado nos embargos fora vocacionado ao sobrestamento do processo até ulterior deliberação da objeção de pré-executividade, uma vez que, a seu ver, subsiste risco de sobrevir-lhe grave prejuízo, destacando que aufere apenas um salário mínimo mensalmente. Enfatizara que, o prazo prescricional para a perseguição do crédito de cada parcela deflagrara-se a partir do vencimento de cada uma das prestações. Pontificara que, nessa linha de intelecção, as parcelas pertinentes ao período compreendido entre abril de 2013 e agosto de 2018 restaram fulminadas pelo fenômeno prescricional, sobejando exequíveis apenas as três últimas parcelas, vencidas em setembro, outubro e novembro de 2018. Frisara que, demais de tudo, o título, por ser contrato particular, não preenchera os requisitos legais, dada a ausência da assinatura de duas testemunhas (CPC, art. 784, III). Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marlene Alves Lessa em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A –, a par de determinar a intimação da credora para que se manifestasse acerca das pretensões que formulara em sede de objeção de pré-executividade, indeferira o pedido de sobrestamento do executivo por não vislumbrar risco de dano à devedora, ressaltando que eventual constrição a incidir sobre o patrimônio, se o caso, deverá ser infirmada via dos instrumentos processuais pertinentes. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a suspensão do fluxo do cumprimento de sentença e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver ratificada a medida antecipatória vindicada. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de sobrestamento do cumprimento de sentença subjacente, perpassando a análise pela perscrutação de subsistência de risco de advir à executada, ora agravante, dano acaso o executivo prossiga transitando em seu regular fluxo. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a parte agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não sobrestamento imediato do cumprimento de sentença. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de concessão do sobrestamento do cumprimento de sentença. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença defronte a impugnação formulada pela devedora, que não questiona sequer a obrigação, fiando-se em defesas processuais. O executivo, ademais, transita há mais de 6 meses, somente agora tendo assomado aos autos para ventilar as teses defensivas e ventilar a subsistência de risco de dano acaso não sobrestado o curso processual. Sob essa realidade, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. Ademais, insta salientar que, diferentemente do alegado em suas razões, inexiste determinação de pesquisa reiterada de ativos via SISBAJUD, porquanto, mediante detido cotejo do executivo, extrai-se que o que ocorrera fora tão somente a postulação da agravada para deferimento da medida, não tendo havido deliberação alguma do Juízo a quo quanto à temática. Demais da ausência de risco de dano, a postulação carece de plausibilidade. Como cediço, a agregação de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença encerra medida excepcional e é condicionada, demandando prévia segurança do juízo, precipuamente porque, aliado ao fato de que se está no ambiente em que houvera a formação de título executivo judicial, a formulação das teses defensivas não demandam aludida garantia, que encerra pressuposto para a concessão de efeito suspensivo, a par da plausibilidade das teses alinhadas (CPC, art. 525, §6o). Ausente, pois, garantia do juízo, inviável a concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida. Aludida condição soa ainda mais latente no caso, não podendo ser afastada. Ora, a par de a executada ter deixado fluir o prazo para formulação de impugnação, aviara objeção de pré-executividade, suscitando defesas processuais. Se até mesmo o instrumento processual tipicamente de defesa em ambiente executivo demanda a segurança do juízo como condição para que lhe seja agregado efeito suspensivo, essa condição com maior razão deve ser aplicada em se tratando de incidente formulado pela excutida, sob pena de se subverter o sistema procedimental, conferindo-se tratamento casuístico a hipótese não tratada legalmente e induzindo que ao devedor será mais conveniente aviar objeção de pré-executividade, quando cabível e as teses coincidirem com aquelas passíveis de serem aviadas em impugnação. Essas assertivas dispensam, inclusive, a apreensão da plausibilidade das teses deduzidas na objeção, pois inviável se construir efeito suspensivo a incidente da fase executiva à margem de previsão legal. Também sob essa ótica inviável, pois, a concessão do efeito suspensivo almejado em sede de antecipação da tutela recursal. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 216228218, fls. 321/323, dos autos originários. [2] Decisão de ID 216228218, fls. 321/323, dos autos originários. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)